Tribunal: TJDFT
Processo: 0702747-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702747-02.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS DA SILVA BASTOS AGRAVADO: JOSE SILVERIO FERNANDES NERI DECISÃO MONOCRÁTICA Não conheço do pedido de reconsideração (ID 77335876), ante a ausência de previsão legal e, por consequência, mantenho a decisão monocrática de ID 77128462. Apenas a título de reforço argumentativo, o precedente indicado pelo peticionante como análogo ao presente (Acórdão no 1825058) traz peculiaridades que levaram à nulidade do ato citatório, tais como endereço do AR totalmente diverso da residência do executado. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora